Tribunal: TJBA
Processo: 0502713-72.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502713-72.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DALVA JOSE DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

2. Embora não haja um limitador legal para a taxa de juros remuneratórios, a verificação de eventual abusividade deve considerar, como parâmetro, a taxa de mercado vigente à época da celebração do contrato.

3. Consultando o site do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que a taxa média de juros praticada no mercado, no período de janeiro a setembro de 2017, situou-se entre 13,33% e 16,06% ao mês e entre 348,73% e 497,50% ao ano. Por outro lado, as taxas de juros remuneratórios efetivamente pactuadas pela instituição financeira nas faturas do cartão de crédito do apelante variaram entre 15,76% e 17,46% ao mês e entre 493,33% e 608,48% ao ano, conforme documentos acostados aos autos (ID 82007423). Abusividade constatada.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502713-72.2017.8.05.0229
, em que figuram, como Apelante,
BANCO ITAU SA,
e, como Apelado,
DALVA JOSE DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora